Tribunal: STF
Processo: AI 463822
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Análise do recurso extraordinário que envolve o reexame de
interpretação de direito local (Lei estadual 4.761/95 do Estado do
Piauí), relativo à parcela remuneratória denominada Diária
Operacional, hipótese inviável nesta sede pelo óbice da Súmula STF
nº 280.
2. Agravo regimental improvido.